Tribunal: TJMT
Processo: 1079966-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079966-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRO RENATO DE SOUZA PASSOS GONZAGA - CPF: 004.060.601-50 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário c/c pedido de indenização por dano moral, ajuizada em razão de suposta cobrança de juros abusivos, ausência de informação clara no contrato e descontos em folha de pagamento sob a rubrica "cartão de crédito", sem solicitação do consumidor.

O instrumento contratual previa empréstimo de R$ 21.600,00 em 96 parcelas, com taxa de juros mensal de 4,78%, além de indicação de Custo Efetivo Total (CET) e possibilidade de quitação antecipada, tendo sido questionada a ausência de informações detalhadas e a prática abusiva nos descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática abusiva na estipulação dos juros remuneratórios; (ii) saber se há vício de consentimento ou ausência de informação apta a macular o contrato; (iii) saber se os descontos em folha de pagamento, sob a rubrica "cartão de crédito", configuram irregularidade apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou comprovada a cobrança de juros acima da média de mercado para a modalidade contratada, estando o percentual pactuado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN, inexistindo abuso que justifique intervenção judicial.

A capitalização mensal dos juros é válida para contratos firmados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verificou no caso.

O contrato foi regularmente assinado, não se evidenciando fraude, simulação ou ausência de informação essencial que comprometa a vontade do consumidor.

Os descontos realizados em folha sob a rubrica "cartão de crédito" não se mostram irregulares, inexistindo prova de cobrança superior ao pactuado ou de contratação indevida do serviço.

Ausente demonstração de encargos ilegais ou de dano à esfera moral do consumidor, inviável o reconhecimento de direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não caracteriza abusividade a estipulação de juros remuneratórios em valor compatível com a média de mercado para a modalidade contratada. 2. É válida a capitalização mensal dos juros, desde que prevista em contrato celebrado após a MP no 2.170-36/2001. 3. A mera indicação de desconto em folha de pagamento, sem comprovação de cobrança superior ao pactuado ou contratação indevida, não gera direito à indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sandro Renato de Souza Passos Gonzaga em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de juros c/c pedido de indenização por dano moral, ajuizada em desfavor de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando, para a fase de mora, a aplicação dos juros remuneratórios pactuados e da comissão de permanência, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, excluindo, entretanto a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, e estabelecendo, quanto as custas e despesas processuais, sua divisão proporcional “pro rata”, ficando cada parte responsável pelos honorários de seu respectivo advogado.

Inconformado, o apelante postula a aplicação do CDC ao caso concreto, bem como a inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência. Sustenta a ocorrência de ato ilícito por parte da apelada, além da possibilidade de revisão contratual, visando ao reequilíbrio da relação jurídica, diante da existência de cláusulas nulas de pleno direito e da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

Pleiteia, ainda, a compensação ou a repetição do indébito, a conversão dos saques realizados por meio de cartão em empréstimo consignado e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 284735400).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sandro Renato de Souza Passos Gonzaga propôs ação revisional c/c pedido de indenização por dano moral, em desfavor da Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., alegando que, em 08 de março de 2023, celebrou contrato de empréstimo no valor de R$ 21.600,00 com a requerida.

Afirma que foi informado, por intermédio de atendente via aplicativo

Whatsapp
, de que a taxa de juros aplicada seria de 2% ao mês, e que haveria possibilidade de quitação antecipada das parcelas, com correspondente redução proporcional dos juros, o que o motivou a firmar o contrato. Entretanto, o instrumento contratual foi celebrado em 96 parcelas de R$ 1.041,95, sem especificação clara do valor efetivamente emprestado ou da taxa de juros praticada.

Aduz que, após a suspensão dos descontos em virtude da inclusão de pensão alimentícia, tentou liquidar o saldo devedor, sendo surpreendido com a exigência de quantia exorbitante, superior a R$ 60.000,00. Ressalta que lhe foi encaminhada cópia do contrato desprovida de informações quanto ao percentual de juros e ao montante efetivamente contratado.

Assevera, ainda, que atualmente verifica descontos mensais em sua folha de pagamento, em torno de R$ 800,00, sob a rubrica 'cartão de crédito', embora jamais tenha solicitado ou utilizado referido cartão. Informa que a taxa de juros cobrada, de 4,78% ao mês e 75,12% ao ano, excede de forma significativa a média de mercado estabelecida pelo BACEN, de 2,01% ao mês, configurando prática abusiva, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando, para a fase de mora, a aplicação dos juros remuneratórios pactuados e da comissão de permanência, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, excluindo, entretanto a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, e estabelecendo, quanto as custas e despesas processuais, sua divisão proporcional “pro rata”, ficando cada parte responsável pelos honorários de seu respectivo advogado.

Pois bem. A questão é de simples elucidação.

Inicialmente, no tocante a aplicação do CDC ao caso, é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

No presente caso, verifica-se que o contrato em análise previu, de forma expressa, a aplicação da taxa de juros de 4,78% ao mês (correspondente a 75,12% ao ano), bem como o Custo Efetivo Total (CET) de 4,86% ao mês, para quitação em 96 parcelas de R$ 1.041,95.

Consoante consignado na r. sentença, com respaldo em dados oficiais, a taxa praticada pela instituição financeira encontra-se inserida na faixa usualmente admitida pelo Banco Central do Brasil para operações da espécie (consignado/CCB), a qual, à época dos fatos, variava entre 1,39% e 5,61% ao mês. Dessa forma, a estipulação de juros à razão de 4,78% ao mês não se revela, por si só, excessiva, anormal ou destoante dos parâmetros de mercado.

Assim, não há comprovação concreta de prática abusiva capaz de ensejar a limitação dos juros nos moldes pretendidos pelo apelante.

Ademais, no que tange à capitalização mensal de juros em periodicidade inferior à anual, cumpre salientar que, não obstante existam decisões em sentido diverso, o entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para os contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal de juros mostra-se válida e lícita, desde que haja expressa previsão contratual nesse sentido.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No tocante ao alegado vício de consentimento e ao pedido de conversão da operação para empréstimo consignado
, constata-se dos autos que o contrato impugnado foi regularmente assinado pelo autor, não havendo elementos aptos a evidenciar fraude, simulação ou ausência de informação substancial que comprometa a manifestação de vontade do consumidor.

O simples fato de constar, em folha de pagamento, desconto sob a rubrica “cartão de crédito”, por si só, não desfigura a essência do negócio jurídico formalizada, sobretudo porque não há qualquer indicação de valor descontado superior ao pactuado, nem tampouco evidência de contratação de cartão de crédito stricto sensu, não havendo notícia de utilização de cartão físico, tampouco de utilização para compras ou saques na modalidade rotativa.

Por fim, não havendo comprovação da existência de encargos ilegais no contrato, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025